Tribunal: TJSP
Processo: 0000317-86.2024.8.26.0509
Classe: Agravo de Execução Penal / Remição
Órgão julgador: Erika Soares de Azevedo Mascarenhas
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Criminal; Araçatuba/DEECRIM UR2 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 2a RAJ;
Data de julgamento: 2024-05-09
Data de publicação: 2024-05-09

Ementa:
Agravo em Execução Penal. Falta disciplinar de natureza grave (art. 50, VI, cc art. 39, II e V, ambos da Lei n. 7.210/1984). Recurso defensivo buscando a desclassificação para infração de natureza média, nos termos do artigo 45, incisos I e XX, da Resolução SAP 144/2010. Acolhimento. Displicência no cumprimento do sinal convencional de recolhimento ou formação constitui falta disciplinar de

Ementa:
Agravo em Execução Penal. Falta disciplinar de natureza grave (art. 50, VI, cc art. 39, II e V, ambos da Lei n. 7.210/1984). Recurso defensivo buscando a desclassificação para infração de natureza média, nos termos do artigo 45, incisos I e XX, da Resolução SAP 144/2010. Acolhimento. Displicência no cumprimento do sinal convencional de recolhimento ou formação constitui falta disciplinar de natureza média. Precedentes dessa C. 15a Câmara. Recurso provido.